Tribunal: TJSP
Processo: 1013073-57.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Invasão de conta no Instagram. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes. Preliminares inexistentes. Mérito. Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014). Falha na segurança do serviço configurada. Alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Invasão de conta no Instagram. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes. Preliminares inexistentes. Mérito. Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014). Falha na segurança do serviço configurada. Alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não comprovada. Dano moral in re ipsa. Transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento. Violação a direitos da personalidade. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00. Observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção. Teoria do risco da atividade e do risco-proveito aplicáveis ao caso. Honorários advocatícios. Percentual de 15% sobre o valor da condenação. Adequação. Majoração em sede recursal. Aplicação do art. 85, §11, do CPC. Recursos desprovidos.